Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), I. H. F. A. - CPF: 077.601.601-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil hospitalar. Erro médico durante procedimento de parto. Sequelas neurológicas permanentes em recém-nascido. Paralisia cerebral. Responsabilidade objetiva do hospital. Nexo causal comprovado. Dever de indenizar. Dano moral. Valor adequado. Pensão vitalícia. Multa por embargos protelatórios afastada. Recurso parcialmente provido

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Hospital/requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Erro Médico, condenando o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00, pensão vitalícia de um salário mínimo acrescido de 25% e custeio de tratamentos médicos em favor de menor que sofreu sequelas neurológicas permanentes durante o parto realizado nas dependências do hospital.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se existe nulidade processual por ausência de efetiva participação do Ministério Público; (ii) determinar se o hospital possui legitimidade passiva quando o atendimento é realizado por médica vinculada à instituição de ensino que mantém contrato de cessão de uso com o nosocômio; (iii) analisar se houve erro médico e nexo causal entre a conduta da equipe médica e as sequelas neurológicas sofridas pelo menor; (iv) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a hospital filantrópico; e (v) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão vitalícia.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade processual por ausência de participação efetiva do Ministério Público quando o órgão ministerial, após ser intimado, manifesta-se nos autos sem alegar qualquer nulidade ou prejuízo, conforme previsto no artigo 279, §2º, do Código de Processo Civil.

4. O hospital possui legitimidade passiva para responder por danos ocorridos em suas dependências, independentemente da natureza do vínculo mantido com os profissionais que ali atuam, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos causados em suas instalações.

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos serviços prestados por hospital filantrópico, ainda que por meio do Sistema Único de Saúde, uma vez que os serviços são remunerados por parte da sociedade, configurando-se a relação de consumo prevista nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.078/1990. Ainda que não fosse aplicado o estatuto consumerista, subsistiria a responsabilidade objetiva do hospital como prestador de serviço público, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal

6. Restou comprovado o erro médico e o nexo causal entre a conduta inadequada da equipe médica e as sequelas neurológicas sofridas pelo menor, conforme laudo pericial conclusivo que atestou que, diante do sofrimento fetal agudo, a conduta correta seria a imediata realização de cirurgia cesariana, tendo sido inadequada a opção pelo uso de fórceps em feto em plano zero de DeLee, agravada pela demora na disponibilização do instrumento.

7. O valor de R$ 120.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos danos sofridos, considerando que o menor, em razão das sequelas neurológicas, é totalmente dependente para as atividades da vida diária, não se locomove, não consegue sentar-se e não fala.

8. A fixação de pensão vitalícia correspondente a um salário mínimo acrescido de 25% é adequada, nos termos do artigo 950 do Código Civil, considerando a incapacidade permanente do menor para o trabalho e sua total dependência para as atividades da vida diária.

10. A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo limitador temporal baseado na expectativa de vida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

11. A multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada quando os embargos foram opostos para sanar omissões processuais efetivamente existentes, não se caracterizando como manifestamente protelatórios.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO - HGU) contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Erro Médico (Proc. nº 1039385-02.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA e ICARO HENRIQUE FERREIRA DO AMARAL, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser dividido igualmente entre os requerentes; b) pensão vitalícia em favor do segundo requerente no valor de 1 (um) salário mínimo acrescido de 25% desde o seu nascimento (06/01/2016) e enquanto perdurar sua incapacidade; c) despesas com todos os tratamentos médicos, terapêuticos, medicamentosos e assistenciais decorrentes das lesões sofridas pelo segundo requerente (cf. Id. nº 297916509).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente: a) ilegitimidade passiva, sustentando que a médica responsável pelo atendimento era professora da Universidade de Cuiabá (UNIC), que mantém contrato de cessão de uso com o hospital, prevendo que a responsabilidade por atos de seus professores e alunos é exclusiva da instituição de ensino; b) ausência de participação efetiva do Ministério Público, pois sua única manifestação ocorreu após a prolação da sentença.

No mérito, argumenta que: a) a sentença se amparou em interpretação equivocada do laudo pericial, ignorando as contradições técnicas apontadas pela assistente técnica da apelante; b) o laudo pericial revela incerteza sobre o nexo causal, não sendo possível determinar com exatidão a causa das lesões neurológicas; c) não houve erro médico, pois a conduta adotada foi tecnicamente correta e seguiu protocolos médicos estabelecidos; d) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois os serviços foram prestados gratuitamente pelo hospital filantrópico; e) a responsabilidade do hospital é subjetiva quando se trata de alegação de erro médico; f) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e injustificável; g) o pensionamento e o acréscimo de 25% são indevidos; h) a multa aplicada em sede de embargos de declaração é indevida, pois os embargos foram interpostos para sanar omissões da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinta a ação sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, anular a sentença para reconhecer a necessidade de denunciação da lide à Universidade de Cuiabá; c) anular a sentença diante das inconsistências do laudo pericial e da necessidade de oitiva da perita em juízo; d) anular a sentença por ausência de efetiva participação do Ministério Público; e) no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente a ação; f) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral e material, excluindo o adicional de 25% da pensão; g) reformar a sentença para afastar a condenação imposta por embargos de declaração protelatórios (cf. Id. nº 297916516).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 297916519).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração (cf. Id. nº 307691853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá (Hospital Geral Universitário - HGU), busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos causados por erro médico.

Alega a parte Apelante, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de efetiva participação do Ministério Público; (ii) ilegitimidade passiva, pois a médica responsável seria professora vinculada à UNIC; (iii) inadequada análise da prova pericial e contradições do laudo; (iv) inaplicabilidade do CDC; (v) inexistência de nexo causal e de ato ilícito; e (vi) excesso no valor da condenação por danos morais e pensionamento.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) o Ministério Público manifestou-se nos autos sem alegar nulidade; (ii) o hospital é legitimado para responder pelos atos praticados em suas dependências; (iii) o laudo pericial comprovou o erro médico e o nexo causal; (iv) o CDC é aplicável ao caso; e (v) os valores arbitrados são proporcionais à gravidade dos danos sofridos.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantendo-se a sentença em seus demais pontos.

Passo à análise das preliminares.

Sustenta a Apelante que o processo padece de nulidade absoluta e insanável por flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorrente da indevida participação do Ministério Público no feito, que teria sido inserido apenas formalmente como custos legis.

A parte Apelada, por sua vez, argumenta que o Ministério Público se manifestou após a prolação da sentença, sem alegar qualquer nulidade, o que afastaria a alegação da Apelante.

Razão não assiste à Apelante. Embora o artigo 178, II, do Código de Processo Civil estabeleça a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de incapaz, e o artigo 279 do mesmo diploma legal preveja a nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, o § 2º do referido dispositivo determina que "a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo".

No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público foi intimado após a prolação da sentença e manifestou-se expressamente nos autos (cf. Id. nº 297916511), tomando ciência da decisão sem alegar qualquer nulidade ou prejuízo. Ademais, em seu parecer nesta instância recursal, o Parquet opinou pelo provimento parcial do recurso apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, sem suscitar qualquer nulidade processual.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o próprio fiscal da ordem jurídica não vislumbrou prejuízo decorrente de sua participação apenas após a sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual.

Sustenta a Apelante sua ilegitimidade passiva, argumentando que a médica responsável pelo atendimento era professora vinculada à Universidade de Cuiabá (UNIC), atuando em suas dependências em razão de contrato de cessão de uso, não possuindo qualquer relação jurídica com os fatos narrados na inicial.

A parte Apelada, por sua vez, defende que o hospital é legitimado para responder pelos atos praticados em suas dependências, independentemente de vínculo empregatício direto com os profissionais.

Razão não assiste à Apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o hospital responde objetivamente pelos danos causados em suas dependências, independentemente da natureza do vínculo mantido com os profissionais que ali atuam.

Neste sentido, este eg. Sodalício já decidiu que “O hospital possui legitimidade para responder por danos ocorridos dentro de suas dependências, provocados por funcionários ou agregados” (TJMT, RAC 1021076-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2022).

Ademais, o fato de existir contrato de cessão de uso entre o hospital e a universidade não afasta a responsabilidade da instituição hospitalar perante terceiros, especialmente considerando que o atendimento foi prestado em suas dependências, utilizando-se de sua estrutura e sob sua supervisão.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de erro médico durante o parto da primeira Apelada, que teria resultado em sequelas neurológicas permanentes no segundo Apelado, bem como na responsabilidade do hospital Apelante pelos danos causados.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Sustenta a Apelante que, por se tratar de entidade filantrópica sem fins lucrativos, que presta serviços gratuitos, não estaria sujeita às normas consumeristas.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Ainda que os serviços médicos tenham sido prestados por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde, descabe falar na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os serviços foram devidamente remunerados por parte da sociedade, sendo evidentes as condições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 3º e 4º, ambos da Lei n. 8.078/1990.

E ainda que não fosse aplicado o estatuto consumerista ao caso, subsistiria a responsabilidade objetiva do hospital demandado pelo atendimento custeado pelo Sistema Único de Saúde, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Quanto à alegação de inadequada análise da prova pericial e contradições do laudo, verifica-se que a sentença se baseou em elementos concretos extraídos do laudo pericial, que foi conclusivo ao afirmar que “as sequelas neurológicas são sequelas do parto e suas complicações” (cf. Id. nº 297916479).

A perita judicial foi clara ao apontar que, diante do sofrimento fetal agudo constatado durante o trabalho de parto, com o feto em plano zero de DeLee, “a conduta correta segundo a literatura médica atual nesse caso [...] seria a imediata realização de cirurgia cesariana” (cf. Id. nº 297916479). No entanto, optou-se pelo uso de fórceps, instrumento que, segundo a perita, não estava indicado devido à altura da apresentação fetal.

Além disso, a perita destacou que “no caso em tela, além da indicação do uso do fórceps num feto em plano ainda não favorável, o instrumento indicado (o fórceps) não estava disponível para uso imediato, tendo demorado cerca de 30-40 minutos para ser localizado e disponibilizado” (cf. Id. nº 297916479).

Tais constatações evidenciam falhas graves na prestação do serviço médico-hospitalar, que resultaram em danos irreversíveis ao segundo Apelado, conforme atestado pela perita ao afirmar que “o 2º requerente é totalmente dependente para as atividades da vida diária” e que “as sequelas que acometem o Requerente são irreversíveis” (cf. Id. nº 297916479).

Quanto à alegação de inexistência de nexo causal, a perita foi categórica ao afirmar que “é certo afirmar que as lesões neurológicas são sequelas do parto e suas complicações” (cf. Id. nº 297916479). Embora não tenha sido possível determinar com exatidão se as lesões decorreram exclusivamente da hipóxia durante o trabalho de parto ou do traumatismo devido ao uso do fórceps, restou evidenciado que ambas as situações estão diretamente relacionadas à conduta da equipe médica durante o parto.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do hospital Apelante pelos danos causados, uma vez que ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta inadequada da equipe médica e as sequelas neurológicas sofridas pelo segundo Apelado.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), verifica-se que o montante se mostra adequado e proporcional à gravidade dos danos sofridos, considerando que o segundo Apelado, em razão das sequelas neurológicas, é totalmente dependente para as atividades da vida diária, não se locomove, não consegue sentar-se e não fala, conforme atestado pela perita judicial.

O valor arbitrado está em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, como se observa no julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROFISSIONAL, DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO DANO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Na espécie, o eg. Tribunal a quo manteve a condenação solidária do médico que realizou o parto da criança, do hospital em que prestados os serviços e da operadora do plano de saúde, à qual médico e hospital eram credenciados. Destacou o Tribunal de origem que os danos irreversíveis causados à saúde da criança tiveram como causa “a falha do médico obstetra no monitoramento e registros dos batimentos cardíacos e sinais vitais do feto durante todo o tempo que esteve acompanhando as pacientes” e a demora, também imputada ao profissional, na escolha pelo parto cesariano. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 4. Na hipótese, ante as lesões gravíssimas e permanentes causadas à criança - tais como paralisia cerebral, tetraparesia, retardo mental, deficiência visual, convulsões de difícil controle, refluxo gastroesofágico, pneumonia de repetição e atrofia pulmonar -, além dos danos de ordem moral causados aos pais do autor, hoje compelidos a garantir tratamento médico e assistência ininterrupta ao infante, mostra-se improcedente o pedido de redução do valor indenizatório, arbitrado na origem em R$ 100.000,00. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.085.289/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Quanto à fixação de pensão vitalícia, também se mostra adequada, considerando a gravidade das sequelas e a total dependência do menor para as atividades da vida diária. Além disso, restou comprovado a sua incapacidade parcial permanente para o trabalho, o que impõe a fixação de pensão mensal correspondente, nos termos do art. 950 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Nesse contexto, o valor de 1 (um) salário-mínimo, acrescido de 25%, se mostra razoável e adequado, uma vez que não há como estimar qual seria sua renda caso não tivesse o problema de saúde.

Quanto à limitação do pagamento da pensão vitalícia à data em que o autor/apelado completar 75 anos, o entendimento uníssono do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de vida” (REsp n. 1.278.627/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.).

Por fim, quanto à multa aplicada em sede de embargos de declaração, verifica-se que assiste razão à Apelante. Os embargos de declaração foram opostos para sanar omissões processuais efetivamente existentes, como a ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e da tese de inaplicabilidade do CDC, não se caracterizando como manifestamente protelatórios.

Conforme entendimento jurisprudencial, “a imposição da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/2015 exige prova inequívoca de caráter protelatório dos embargos de declaração, não bastando a mera rejeição do recurso para justificar a penalidade” (TJMT 1001644-08.2019.8.11.0003, Rela. Dra. TATIANE COLOMBO, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2025).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025